Tribunal: TJSP
Processo: 1500218-27.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500218-27.2019.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que é apelante HELIO
BERGAMIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso interposto por Hélio
Bergamim para o fim de, com base no disposto no artigo 386, inciso III do Código de
Processo Penal, absolvê-lo das imputações contra ele dirigidas neste processo. Por V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500218-27.2019.8.26.0603 - Birigüi - VOTO No 11671 2/5
Apelação Criminal no 1500218-27.2019.8.26.0603
Comarca e Vara: Birigui 2a Vara Criminal
Apelante: Hélio Bergamim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.671
Apelação criminal. Furto. Insignificância penal. A subtração de
mercadoria exposta ? um par de chinelos sequer avaliado ?,
realizada em face de loja comercial, é ocorrência penalmente
insignificante, malgrado reserve-se sua ilicitude genérica à luz de
outras disciplinas normativas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Hélio Bergamim em face
da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da norma
do artigo 155, parágrafo 2o, do Código Penal, aplicou-lhe a pena total
e definitiva de oito (8) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente aberto, e pagamento de seis (6) dias-multa,
arbitrados no patamar legal mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por atipicidade
da conduta
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso interposto.
De fato, e como se verá, trata-se aqui de conduta atípica à luz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500218-27.2019.8.26.0603 - Birigüi - VOTO No 11671 3/5
do direito penal, malgrado frise-se sua ilicitude genérica à luz de
outras disciplinas normativas.
O acusado Hélio (fls. 111-112) confessou em juízo que, na data
dos fatos, subtraiu para si um par de chinelos de uma loja da cidade.
Sua confissão foi corroborada pelas palavras da vítima Alzira e
do policial militar Cristiano (fls. 111-112). Cristiano narrou que, na data
dos fatos, recebeu denúncia anônima de que o acusado trazia
consigo bens furtados. Avistou e abordou o réu, com ele encontrando
um par de chinelos ainda com etiqueta identificadora. Levou o produto
até a loja da vítima Alzira que, de sua parte, reconheceu o bem como
sendo de sua propriedade, fato confirmado pela verificação do
registro do código de barras.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Vê-se assim que, embora provada a ocorrência do fato descrito
na denúncia, é cabível, no caso, a exclusão da tipicidade pela
insignificância penal da conduta.
A esse respeito, tem-se que a doutrina brasileira, desde há
muito e a exemplo do que assenta a literatura estrangeira, vem
assentando que o direito penal não deva se ocupar de fatos
insignificantes e desprezíveis, que seriam assim materialmente
atípicos (MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da insignificância como
excludente da tipicidade no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1994,
especialmente p. 55-59; DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal:
parte geral. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500218-27.2019.8.26.0603 - Birigüi - VOTO No 11671 4/5
148-149). Nesse sentido, o postulado dito bagatelar frequenta de
modo cotidiano e unânime os julgados das duas turmas de
competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5a T
HC
236.581/RJ Rel. Gurgel de Faria j. 6.11.2014; 5a T AgRg no HC
223.444/RJ Rel. Jorge Mussi j. 04.11.2014; 6a T HC 302.049/SP
Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 04.11.2014; 5a T HC
289.869/RJ Rel. Jorge Mussi j. 23.10.2014; 6a T HC 268.476/RS
Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 21.10.2014; 6a T HC
273.216/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 16.10.2014; 6a T
HC 269.994/SP
Rel. Maria Thereza de Assis Moura
j.
16.10.2014; 6a T
RHC 43.624/AL
Rel. Nefi Cordeiro
j.
07.10.2014; 6a T AgRg no AREsp 490.599/RS Sebastião Reis
Júnior j. 23.09.2014; 6a T HC 296.986/MS Rel. Nefi Cordeiro j.
18.09.2014). Também no âmbito das duas turmas do Supremo
Tribunal Federal esse entendimento vem encontrando acolhida
unânime (2a T
HC 114.723/MG
Rel. Teori Zavascki
j.
26.08.2014; 1a T HC 122.507/ES Rel. Dias Toffoli j. 19.08.2014;
2a T HC 122.936/RJ Rel. Cármen Lúcia j. 05.08.2014).
É certo que o dimensionamento da significância penal do fato
não há de ser feito tão-somente com vistas ao valor puramente
econômico da coisa, mas, especialmente, desde uma dimensão
propriamente social desse mesmo fato. Ora, o fato há de ser
efetivamente avaliado a partir da importância da conflituosidade social
sobre a qual nos debruçamos. Tal decorre, a rigor, da estrutura
normativa da própria ideia de injusto, sempre dicotômica entre a
regência da conduta ― norma, portanto, de determinação ― e a
consideração do resultado ― norma, por consequência, de valoração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500218-27.2019.8.26.0603 - Birigüi - VOTO No 11671 5/5
― polarização, aliás, particularmente rica para o direito penal (ROXIN,
Claus. Derecho penal: parte general, tomo I
fundamentos, la
estructura de la teoría del delito. Trad. de Diego-Manuel Luzón Peña
et al. Madrid: Civitas, 1997, p. 318-326).
Mesmo assim, irrecusável que, no caso em exame, envolvendo
furto de um par de chinelos que sequer foram avaliados nos autos,
sendo a coisa subtraída devolvida à vítima, que não deu pela falta do
bem, continua íntegra a noção da insignificância penal do fato, posto
que bastante diminutos os transtornos por ele causados à vida da
comunidade ou à tranquilidade social das pessoas envolvidas.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
por Hélio Bergamim para o fim de, com base no disposto no artigo
386, inciso III do Código de Processo Penal, absolvê-lo das
imputações contra ele dirigidas neste processo.
Mazina Martins
Relator